Tribunal: TJMT
Processo: 1018698-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018698-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (AGRAVANTE), FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.402.807/0001-89 (AGRAVADO), B. DE ALMEIDA MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.349.593/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MILA SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DA 1a VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018698-93.2019.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL INDEFERIDA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS –
IDENTIDADE DE ENDEREÇO E DE ATIVIDADE COMERCIAL - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE COMÉRCIO
– DECISÃO REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
779, INCISO II, DO CPC
– RECURSO PROVIDO.

Se dos documentos juntados ao processo é possível constatar a transferência do ponto comercial, totalidade do ativo, bens, direitos e desempenho da mesma atividade da sociedade antecessora, é cenário que demonstra indícios suficientes da sucessão empresarial na modalidade de aquisição de fundo de comércio.

Ingresso nos autos com observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF e art. 7o do CPC), momento em que a sucessora poderá esclarecer todos os fatos em análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda
, contra decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
Fabrício Andre Bay e Cia Ltda-MT,

indeferiu
pedido de reconhecimento de sucessão com a empresa B. de Almeida Martins & Cia Ltda (atual Mila Sorvetes Mercantil Ltda-ME).

Em síntese, informa que
promove execução no. 1009623-58.2018.811.0002, que tramita pela 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, com objetivo de receber o valor atualizado de R$ 33.299,75, referente a venda de mercadorias ao agravado no período de 18/09/2017 a 30/09/2017.

Anota que determinada a citação, a Oficial de Justiça afirmou que no endereço constante da notificação se encontrava outra empresa, o que resultou na negativa do cumprimento do ato.

Explica que em face da negativa da citação do Executado, bem assim da efetiva sucessão de empresas, a teor do artigo 1.146 do Código Civil, a ora Agravante requereu a inclusão da referida empresa sucessora no polo passivo da execução, qual seja, a empresa MILA SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME, CNPJ 10.349.593/0001-50 (endereço: Quadra 2, Lote 11 do Parque Industrial Atlântico, em Várzea Grande-MT), em razão de sua manifesta qualidade de sucessora da devedora FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA – ME, que deve figurar no polo passivo da demanda.

Afirma que o executado FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA – ME não está sendo localizado, bem como restou devidamente demonstrado que o antigo proprietário/devedor
FABRICIO ANDRE BAY
, alienou a empresa para a Sra.
MARIA SOLANGE PEROTY FERNANDES,
tanto que o antigo nome fantasia da executada passou a ser a nova razão social da sucessora, qual seja, MILA SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME, CNPJ 10.349.593/0001-50.

Diz que a alienação efetivada pelo Executado FABRICIO ANDRE BAY foi realizada de forma irregular, que há inúmeras execuções em trâmite contra o mesmo.

Afirma que a sucessão se comprova também, porque na página de busca do google, o endereço no qual a
COMAJUL, ora Agravante
, entregava o leite é o mesmo onde atualmente a sucessora desenvolve a mesma atividade (fabricação de sorvetes) inclusive com a mesma marca “MILA”.

Assegura que a empresa executada FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA – ME se furta para não ser encontrada, mas continua, por outro lado, a fabricar sorvetes, com o mesmo pessoal, endereço, marca, tudo em detrimento de prejuízo dos credores.

Reclama a presença de todos requisitos ao reconhecimento da sucessão empresarial do artigo 1.146, do Código Civil, no sentido de que a executada FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA – CNPJ 19.402.807/0001-89, deixou de existir e em seu lugar, a sucessora, empresa B. DE ALMEIDA MARTINS & CIA LTDA – CNPJ 10.349.593/0001-50 (ATUAL MILA SORVETES MERCANTIL LTDA ME, passou a atuar dos quais destaca:
a)
utilização do mesmo nome e razão social – MILA SORVETES;
b)
a alteração do objeto social, tendo a segunda, Mila Sorvetes Mercantil Ltda – ME alterado o seu ramo de atividade de comércio varejista para a fabricação de sorvetes (industrial);
c)
a identidade de endereços entre a executada e a sucessora;
d)
a não localização da executada FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA, seja na presente ação quanto em diversas outras.

Postula o provimento do recurso para que seja reconhecido que a empresa MILA SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME, CNPJ 10.349.593/0001-50 é a sucessora da empresa executada FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA – ME– CNPJ 19.402.807/0001-89.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018698-93.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a agravante a reforma da decisão que em ação de execução movida contra
Fabrício Andre Bay e Cia Ltda-MT,

indeferiu
pedido de reconhecimento de sucessão com a empresa B. de Almeida Martins & Cia Ltda (atual Mila Sorvetes Mercantil Ltda-ME.

No caso em exame, ao apreciar o pedido de sucessão entre a empresa executada
Fabrício Andre Bay e Cia Ltda-MT
e
B. de Almeida Martins & Cia Ltda (atual Mila Sorvetes Mercantil Ltda-ME, a decisão recorrida ponderou que:

“Em atenção ao petitório acostado no Id. 21506038,
entendo que o mesmo não merece prosperar, posto que não foram expostos os requisitos legais configuradores da sucessão empresarial alegada, pois para haver a configuração da sucessão empresarial não basta apenas que se exerça uma atividade em um local onde funcionava um estabelecimento que explorava o mesmo ramo. A eventual ocorrência de sucessão empresarial deve ser comprovada pelo credor, cumprindo-lhe demonstrar a identidade de natureza, objeto social, sócios e, principalmente, as circunstâncias que entrelaçam a relação entre as empresas
. Os indícios de provável sucessão empresarial apontados pela parte exequente, não ficaram suficientemente demonstrados, ônus que lhe competia. Intime-se a parte exequente para manifestar o que entender de direito. Prazo 10 dias.”
(grifei)

Em que pese a discordância da agravante acerca do entendimento do magistrado singular, observa-se que, efetivamente não restaram comprovados suficientemente os requisitos para reconhecer a sucessão pretendida.

Pois bem, a responsabilidade do adquirente de estabelecimento comercial está prevista no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual
“o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”.

No caso dos autos, a despeito da afirmação deduzida pela agravante, verifica-se que o fato de a suposta sucessora estar no mesmo local em que antes funcionava a empresa devedora, por si só não é suficiente para reconhecer a sucessão.

Nessa linha, merece referência o seguinte enunciado do Conselho da Justiça Federal, na II Jornada de Direito Comercial:

“59. A mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão prevista no art. 1.146 do CCB”

Nesse sentido:

“SUCESSÃO EMPRESARIAL.
Decisão que indefere o pedido de reconhecimento de sucessão. Manutenção. O fato de uma pessoa jurídica localizar-se no mesmo endereço anteriormente ocupado pela executada não conduz, neste momento, à conclusão de que houve sucessão empresarial, uma vez que os quadros sociais são absolutamente distintos. Recurso não provido”
(A.I. 2211274-84.2016.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 01.02.2017);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e da responsabilidade da empresa ALEXANDRE GARCIA CORREA ME
. Não há prova de que haja confusão entre sócios, também que a empresa tenha adquirido o fundo de comércio, tampouco confusão patrimonial, abuso de personalidade ou desvio de finalidade na constituição de nova sociedade. O simples fato de haver exploração do mesmo ponto comercial e ser idêntico o ramo de atividade não caracteriza a sucessão empresarial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, No 70080030737, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 27-03-2019)
(grifei)

Sabe-se que para o reconhecimento da sucessão empresarial é necessária a presença concomitante de três requisitos, quais sejam, confusão entre sócios, mesma atividade econômica e o desenvolvimento das atividades em local único. Também necessita de comprovação robusta de relação entre empresas.

Não há, igualmente, identidade de sócios a fim de caracterizar a sucessão empresarial.

Assim, para além do endereço das atividades das empresas, não há prova nos autos de que haja confusão entre sócios ou de que a empresa tenha adquirido o fundo de comércio, confusão patrimonial, abuso de personalidade ou desvio de finalidade na constituição da nova sociedade.

Mister ressaltar que o simples fato de haver exploração do mesmo ponto comercial e de idêntico ramo de atividade não caracteriza sucessão empresarial.

Em conclusão, ante o conjunto probatório apresentado até então, não era mesmo caso de reconhecimento do trespasse e de inclusão de terceira empresa no polo passivo da execução, o que enseja a manutenção da decisão recorrida, o que não obsta, naturalmente que futuramente se dê o reconhecimento da sucessão, desde que se comprove efetivamente a ocorrência do trespasse.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido da agravante de reconhecimento de sucessão empresarial entre a executada e empresa que explora o mesmo ramo de atividade na mesma rua da primeira
– sucessão empresarial não demonstrada – o mero fato de funcionar na mesma rua e de ter havido, no passado, parcial identidade de sócios, por si só, não enseja a conclusão de que houve trespasse entre as empresas – decisão mantida – agravo desprovido
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029800-15.2018.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro: 07/05/2018) (grifei)

Enfim, não há como reconhecer a ocorrência de sucessão empresarial, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida acertada.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso interposto por
Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018698-93.2019.8.11.0000 -
PJE

AGRAVANTE:-
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA

AGRAVADA:-
FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME

V O T O

V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A agravante ingressou com Execução contra a agravada em razão de dívidas constituídas em setembro de 2017 e que atualmente totalizam R$ 33.299,75.

A Cooperativa fornecia leite para a fabricação do sorvete da marca Mila pela sociedade agravada, composta por dois irmãos (ID no. 27370489).

Na certidão negativa de 02/07/2019 (fl. 06 do ID no. 27373494), o oficial de justiça designado pelo juízo atesta que Maria Solange Peroty Fernandes o informou que comprou a empresa ré e que não tem conhecimento do paradeiro de um dos sócios.

Embora as alterações contratuais com IDs no. 27383450 e 18791771 mostrem que ela e seu sócio Andrey Vinícius Miranda de Oliveira tenham adquirido a B. de Almeida Martins & Cia Ltda em 29/05/2017, nessa oportunidade ajustaram o objeto social de comercialização varejista de sorvetes e picolés para a fabricação desse primeiro produto, transferiram a sede para o endereço da agravada e posteriormente modificaram a razão social para Mila Sorvetes Indústria e Comércio Ltda.

Esse cenário demonstra indícios suficientes da sucessão empresarial na modalidade de aquisição de fundo de comércio, que ocorre quando se obtém um ponto comercial, o direito de prestar determinado serviço, de fornecer bens, ou a assunção de dívidas de uma sociedade antecessora.

No caso está nítida a transferência da parte primordial do serviço explorado pela agravada, com a manutenção do negócio e da marca.

A compra de outra empresa por Maria Solange e Andrey apenas sugere o intento de se esquivarem de eventual responsabilização pelos débitos da agravada, afastando assim a integral incidência do art. 1.116 do Código Civil -
na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos
.

De qualquer forma, seu ingresso nos autos não ocorrerá sem que lhe sejam concedidas todas as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório efetivo e ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF e art. 7o do CPC), momento em que poderá esclarecer todos os fatos em análise.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE TAL SUCESSÃO E PEDIDO DE INSTITUIÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – IMPOSSIBILIDADE – SUCESSÃO EMPRESARIAL DEMONSTRADA – INCOMPATIBILIDADE COM O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Existe a sucessão empresarial quando se adquire o patrimônio comercial de um estabelecimento com a continuidade da atividade, ficando responsável pelas finanças e negócios já firmados
.
In casu, restou verificada a sucessão empresarial
, visto que o apelante está na posse da instituição de ensino há mais de quatro anos,
sendo fato notório que a empresa vem explorando a atividade
, inclusive recebendo as mensalidades dos alunos. 2. Não é o caso de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois ocorreu a sucessão de empresas e os dois institutos não se confundem, uma vez que a sucessão empresarial pode ser reconhecida por simples petição, não havendo fórmula rígida para sua demonstração.
(AP no. 0803340-83.2017.8.12.0010, 5a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, julgado em 23/08/2018, publicado em 27/08/2018, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - SUCESSÃO EMPRESARIAL (...).
A responsabilidade
(...)
decorrente da sucessão empresarial caracteriza-se com a transferência de titularidade do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, industrial ou profissional desde que o adquirente permaneça explorando o mesmo ramo de atividade
(...).
(AP no. 1.0000.18.122593-9/001, 19a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Leite Praça, julgamento em 13/12/0018, publicação em 17/12/2018, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Fase de cumprimento de sentença. Tentativas de satisfação do débito frustradas. 3.
Acolhimento do pedido de alteração do polo passivo, para que ali passasse a figurar a sucessora da ré originária
. 3. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Prosegur. 4.
Documentos adunados aos autos, que demonstram a transferência da totalidade do ativo, bens, direitos e obrigações do fundo de comércio e a autorização para o uso da marca
. 5.
Sucessão empresarial demonstrada
. 6. Descabimento de rediscussão da matéria já apreciada. 7. Legitimidade da agravada para figurar no polo passivo. 8.

Desprovimento do recurso.
(AI no. 0002533-97.2018.8.19.0000, 15a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, julgado em 29/05/2018, publicado em 04/06/2018, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para, com amparo no art. 779, inciso II, do CPC, reconhecer a sucessão empresarial e determinar a citação de Mila Sorvetes Indústria e Comércio Ltda - ME, CNPJ no. 10.349.593/0001-50.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Senhor Presidente:

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto de Vossa Excelência, 1o vogal, no sentido de reconhecer na hipótese a sucessão comercial, não somente pela ocupação no mesmo local, bem como pela similitude da atividade desenvolvida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020